Tribunal: TJDFT
Processo: 0739282-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO. INEXISTENCIA. MÉRITO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO OBJETO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INTEPRETAÇÃO DO CONTRATO. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA.
1. Inexiste omissão, quanto a um dos pedidos, quando o juiz se pronuncia expressamente sobre ele e conclui pela sua improcedência. No caso, o juízo esclareceu, em análise de embargos de declaração, que os fundamentos da sentença abrangem tanto o pedido principal como o subsidiário.
2. Ainda que houvesse omissão quanto ao pedido subsidiário, tal fato não resultaria na cassação da sentença. Pela sistemática do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, o caso comporta o julgamento imediato da questão pela instância recursal.
3. Embora a ambiguidade de contrato de adesão enseja interpretação favorável ao aderente (art. 423 do Código Civil), o resultado hermenêutico não pode implicar a desconsideração de determinada cláusula como se ela simplesmente não tivesse sido escrita.
4. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia da vontade e liberdade de contratar. Em homenagem ao princípio da vinculação, o Poder Judiciário só deve intervir em situações excepcionais. Na hipótese, o contrato estabelece que “os honorários serão corrigidos pela variação IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas até a época do seu efetivo pagamento”.
5. A correção monetária consiste em mero mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda. Sua finalidade é apenas a de adequar o valor da moeda à inflação ocorrida em determinado período temporal. De outro lado, a incidência de juros moratórios não segue o mesmo raciocínio. Por se tratar de verba que objetiva apenar o devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, são devidos apenas em face da mora (art. 389 do Código Civil).
6. Na hipótese, a data da citação da requerida, quando houve conhecimento da necessidade de pagamento adicional de honorários, é o termo inicial para incidência de juros moratórios.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.